Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-76.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702254-76.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALKING CONSULTORIA EM T.I LTDA APELADO: ECHO LIFE SCIENCES ASSESSORIA E CONSULTORIA CIENTIFICA E TECNOLOGICA LTDA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Walking Consultoria em TI Ltda. contra sentença (ID 74548692) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação monitória ajuizada contra Echo Life Sciences Assessoria e Consultoria Científica e Tecnológica Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC. O apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios da situação de hipossuficiência econômica da sociedade empresária. Ante o exposto, intime-se o apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) balancetes mensais e demonstrativos anuais dos exercícios financeiros relativos aos anos de 2023 e de 2024; b) extratos bancários e de aplicações financeiras de titularidade da pessoa jurídica relativos aos anos de 2024 e de 2025, se estes não estiverem anexos aos balancetes mensais e aos demonstrativos anuais. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora